Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703810-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA (ID 20780627) e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (ID 20960524), em face do v. acórdão de ID 20621304. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 16:09:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator